Tribunal: TJES
Processo: 0035691-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035691-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE DOS SANTOS GONCALVES e outros (3)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COZUMEL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE ATA ASSEMBLEAR COM FIXAÇÃO DE VALORES. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução de taxas condominiais, julgou o pedido parcialmente procedente apenas para excluir honorários advocatícios contratuais, mantendo a higidez do título executivo sob o fundamento de que a convenção e os boletos seriam suficientes para comprovar o débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se atas de assembleia que não discriminam o valor nominal das contribuições ordinárias, acompanhadas apenas de boletos e planilhas unilaterais, possuem liquidez necessária para aparelhar execução de crédito condominial, nos termos do art. 784, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito de contribuições condominiais constitui título executivo extrajudicial desde que esteja previsto em convenção ou aprovado em assembleia geral e devidamente comprovado por documentos (CPC, art. 784, X).

A liquidez do título executivo condominial exige a apresentação de documento idôneo capaz de demonstrar o valor da despesa a ser rateada entre os condôminos, conforme deliberado pelo corpo coletivo.

Atas de assembleia que versam exclusivamente sobre prestação de contas, eleição de síndico ou aprovação de quotas extras para serviços específicos, sem consignar o valor das quotas ordinárias, não conferem liquidez ao título executivo.

Boletos bancários e planilhas de débito elaborados unilateralmente pelo condomínio são insuficientes para suprir a ausência de ata assemblear que fixe o quantum das contribuições.

A inexistência de lastro em deliberação coletiva acerca do valor da cota desnatura a via executiva por ausência de liquidez e certeza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução de taxas condominiais depende de título líquido, certo e exigível, instruído obrigatoriamente com a ata da assembleia que aprovou os valores das contribuições ou outro documento que reflita a deliberação coletiva sobre o rateio.

Boletos e planilhas unilaterais, desacompanhados de ata de assembleia que estabeleça o valor nominal das quotas, não possuem aptidão para aparelhar processo de execução por falta de liquidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, 784, X, 1.022; CC/02, art. 1.333.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.048.856/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2023; STJ, AREsp n. 2.703.304/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; TJES, Apelação Cível n. 5014876-66.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 07.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROSILENE DOS SANTOS GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos
embargos à execução
contra o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COZUMEL
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para determinar a exclusão da verba referente aos honorários advocatícios contratuais do cálculo do débito exequendo, sob o fundamento de que a convenção, as atas de assembleia, os boletos e as planilhas apresentados são suficientes para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito.

Em suas razões recursais (id. 17164215), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não há título executivo extrajudicial, uma vez que as atas de assembleia não discriminam o valor nominal exato das contribuições ordinárias e extraordinárias; (ii) as atas colacionadas aos autos não possuem previsão orçamentária; (iii) os boletos e demonstrativos financeiros são documentos unilaterais e, portanto, destituídos de eficácia executiva; e (iii) se mantida a sentença os honorários de sucumbência, fixados em 15%, devem ser minorados.

Cinge-se controvérsia recursal à verificação da exequibilidade do título que embasa a execução de taxas condominiais e à adequação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece reforma
.

Isso porque, de início, no que tange à alegada ausência de título executivo, conforme a dicção do art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil, “
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas
”.

Importante salientar que a liquidez do crédito não exige que o valor nominal de cada cota mensal conste de forma expressa e pormenorizada na ata de assembleia, bastando, portanto, a apresentação de documento idôneo capaz de denotar o valor da despesa a a ser rateada entre os condôminos nos moldes instituídos na respectiva Convenção.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
são documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de condomínio e/ou da ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias (art. 1.333, caput, do CC/02) somados aos demais documentos demonstrativos da inadimplência
”, de modo que “
mostra-se desnecessário – e indevidamente oneroso ao credor/exequente – exigir que seja apresentado ‘orçamento anual, votado e aprovado em assembleia geral ordinária
’, bem como que a “convenção condominial seja registrada no Cartório de Registro de Imóveis
” (REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023).

In casu
, observa-se que as atas acostadas aos autos principais tratam de prestações de contas, eleição de síndico e aprovação de quotas extras para serviços específicos, mas não consignam o valor nominal das quotas ordinárias cobradas no período de 2018 a 2019, o que afasta a possibilidade de aferição do exato valor que compete a cada condômino e, via de consequência, a liquidez do título executivo.

Conquanto a jurisprudência tenha mitigado a necessidade de apresentação da previsão orçamentária pormenorizada, remanesce hígida a exigência de que o título reflita a vontade soberana da assembleia quanto à fixação do
quantum
devido.

Sem o lastro de uma deliberação coletiva que estipule o valor da quota ordinária, os boletos bancários e as planilhas de débito revelam-se insuficientes para conferir liquidez ao crédito, transformando a execução em mera cobrança fundada em arbítrio da administração condominial.

A propósito, esta c. 2º Câmara Cível já decidiu que “
por meio da ata da assembleia geral ordinária juntada ao Id. 8280684, verifico que esta tratou apenas sobre a prestação de contas da gestão de 2018/2020, bem com sobre a deliberação do orçamento de 2020 e, por fim, acerca da eleição de síndico e do Conselho Consultivo Fiscal, ou seja, não há nenhuma menção sobre o valor das taxas condominiais. Desse modo, noto que não há em nenhum documento a estipulação expressa dos valores das despesas condominiais, além dos boletos e da planilha de atualização do débito, os quais não são suficientes para demonstrar a exigibilidade, liquides e certeza do débito executado
”. (TJES, Apelação Cível n. 5014876-66.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 07.07.2023).

De igual modo, a c. 3ª Câmara Cível possui entendimento de que “
boletos bancários isolados, ou planilhas de débitos unilaterais, desacompanhados da respectiva ata deliberativa, não possuem aptidão para aparelhar execução, por não comprovarem, de modo idôneo, a origem e a exigibilidade da obrigação
” (TJES, Apelação Cível n. 0009123-58.2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 25.06.2025).

Outro não é o entendimento exarado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAORDINÁRIAS. ATA DE ASSEMBLEIA. ART. 784, X, DO CPC. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA PARA A COBRANÇA DELEGADA PELA CONSTRUTORA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES DE CESSÃO IRREGULAR DE CRÉDITO E SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA

284/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina fundamentadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente (CPC, arts. 489 e 1.022).

2. O reconhecimento da legitimidade da administradora para promover a execução das taxas condominiais extraordinárias, por delegação da construtora e deliberação em assembleia, decorre da análise do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. A ata de assembleia de condomínio que aprova despesas extraordinárias constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC, conforme orientação consolidada nesta Corte Superior.

4. A caracterização de cessão de crédito ou sub-rogação, na forma dos arts. 286 a 349 do CC, exigiria reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma adequada, pois a recorrente limitou-se a transcrever ementas, sem realizar o cotejo analítico necessário a evidenciar similitude fática e divergência de interpretação sobre os mesmos dispositivos de lei federal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.

6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.703.304/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

Diante deste cenário, considerando a ausência de especificação dos valores a serem rateados entre os condôminos nos termos dispostos nos artigos 13 e 14 da Convenção Condominial, é forçoso reconhecer que o título executivo carece de liquidez, razão pela qual a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por
ROSILENE DOS SANTOS GONÇALVES
, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, julgar procedente o pedido formulado nos embargos à execução, para extinguir o processo de execução autuado sob o n. 0026611-55.2019.8.08.0024, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)